Tribunal: STF
Processo: ADI 7212
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022. RECONHECIMENTO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM ANO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO NÚCLEO ESSENCIAL DA ANTERIORIDADE ELEITORAL, DA PARIDADE DE ARMAS E DA LIBERDADE DE VOTO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC.



    1. A aferição dos chamados fatos legislativos constitui parte essencial do processo de controle de constitucionalidade, de modo que a verificação desses fatos relaciona-se íntima e indissociavelmente com a própria competência do Tribunal. 



    2. O princípio da anterioridade eleitoral (CF, art. 16) tem como escopo impedir a deformação eleitoral mediante alterações nele inseridas de forma casuística que interfiram na paridade de armas e na liberdade de voto, sendo oponível, inclusive, às emendas à Constituição, exatamente por ser qualificado como cláusula pétrea.



    3. A ambiência democrática depende de um devido processo legal eleitoral vocacionado a garantir não apenas o direito ao voto, mas também a higidez do processo eleitoral, caracterizado pela liberdade de voto e pela paridade de armas. 



    4. A paridade de armas e a liberdade de voto, que consubstanciam duas faces de uma mesma moeda, impedem a utilização da máquina pública como instrumento voltado a influenciar a decisão do eleitorado a favor ou contra qualquer candidato, constrangendo o Estado a adotar uma postura de neutralidade.



    5. A indevida utilização da máquina pública como meio para obtenção de vantagens eleitorais, de modo geral, caracteriza o abuso de uma circunstância fática de proeminência e, por conseguinte, evidencia ofensa ao núcleo essencial da liberdade de voto e paridade de armas, tendo em vista o emprego abusivo, arbitrário e injustificado de instrumentos que acentuam o desequilíbrio entre os candidatos.



    6. A utilização de instrumentos excepcionais, pelos Poderes Executivo e Legislativo, tais como o estado de emergência e a calamidade pública, pressupõem a indicação concreta e verídica, devidamente justificada, de elementos fáticos substanciais e idôneos, que denotem a gravidade da circunstância, para configuração de sua higidez jurídica. Reconhecida uma situação extraordinária com premente efeito eleitoral, o Poder Judiciário deve avaliar com maior severidade a presença dos pressupostos fáticos legitimadores da adoção de medidas de caráter atípico, como meio de salvaguardar os direitos das minorias.



    7. Pedido julgado parcialmente procedente.